Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO DE REJEIÇÃO REFORMADA.
1. Observado que a denúncia não é manifestamente inepta ou carente de pressuposto ou condição da ação e a conduta do agente, ao menos neste momento inicial, mostra-se típica (art. 395 do CPP), além de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas” (art. 41 do CPP) deve ela ser recebida e processada na forma legal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.